Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014499-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Separação de Corpos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), STEPHANIE LEE RAMOS LIMA - CPF: 984.114.702-53 (AGRAVANTE), JULCEIR REGINALDO RAMOS - CPF: 327.027.282-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), E. L. R. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CUIABA MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – PATRIMÔNIO LÍQUIDO A SER PARTILHADO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O valor da causa deve corresponder ao patrimônio líquido do casal a ser partilhado, proporcional ao proveito econômico perseguido pelas partes.

II - As circunstâncias demonstradas nos autos pelos agravantes evidenciam a alegação de incapacidade financeira para o custeio das custas processuais exigidas, sendo imperativa a concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEPHANIE LEE RAMOS LIMA
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Homologação de Divórcio Consensual de n. 1023740-92.2022.8.11.0041, que tramita perante o
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita e determinou a correção do valor da causa.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Salientam que, à luz do entendimento concernente à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício, já que a lei não exige a comprovação do estado de miserabilidade da parte.

Afirmam que, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, afigura-se correta a dedução do valor das dívidas do montante a ser partilhado, razão pela qual deve ser considerado o valor apontado na inicial como sendo o valor da causa, qual seja R$ 163.947,77 (cento e sessenta e três mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Subsidiariamente, pleiteiam pelo rateio das custas entre as partes, com o deferimento da gratuidade à cônjuge varoa, ou, em último caso, o parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 137072196).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 137575662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão proferida nos autos de origem, que em ação de homologação de divórcio consensual, indeferiu a assistência judiciária gratuita aos autores, ora agravantes, e determinou a correção do valor da causa.

Pois bem.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, consoante previsão do art. 292 do Código de Processo Civil.

Ademais, consoante entendimento da jurisprudência pátria, o valor da causa deve corresponder ao patrimônio líquido do casal a ser partilhado, proporcional ao proveito econômico perseguido pelas partes.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. DIVÓRCIO. PARTILHA. Recurso contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial a fim de que o valor da causa corresponda ao patrimônio do casal. Irresignação da agravante. Alegação de que o valor deve corresponder ao patrimônio líquido, com abatimento das dívidas. Precedentes desta Câmara neste sentido.
Patrimônio líquido que representa, efetivamente, o proveito econômico pretendido
. Aplicação do art. 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20139163820218260000 SP 2013916-38.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 06/04/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021) (g.n.)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. VALOR DA CAUSA.
Em ações como a presente, o valor a ser dado à causa deve ser o mais próximo possível do proveito econômico pretendido pela parte autora, de forma que se houverem bens e dívidas arrolados para partilha, abate-se o valor das dívidas do valor dos bens.
Precedentes. DERAM PROVIMENTO.”
(TJ-RS - AC: 70063974513 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 23/04/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/04/2015) (g.n.)

“
Agravo de Instrumento – Divórcio – Decisão que indefere a gratuidade processual, eleva o valor da causa para R$10.000.000,00, sem prejuízo de ulterior aferição mais precisa e determina o recolhimento da diferença das custas, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção – Irresignação que comporta parcial acolhida – Conjunto probatório que não permite a concessão do beneficio pleiteado – Possibilidade, contudo, de diferimento do pagamento das custas ao final, nos termos do artigo 4o, § o, da Lei 11.608/03 –
Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico buscado, observando-se o patrimônio líquido do casal, a ser partilhado
– Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.
” (TJ-SP - AI: 22897445620218260000 SP 2289744-56.2021.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022) (g.n.)

Assim, o valor que deve ser atribuído à causa corresponde ao patrimônio líquido do casal, ou seja, do valor dos bens se deduz o montante das dívidas em comum, o que melhor retrata o proveito econômico resultante da ação.

Quanto à gratuidade, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, dos elementos probatórios constantes nos autos, constata-se que, não obstante a renda bruta conjunta do casal corresponder a R$ 23.498,21 (vinte e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), verifica-se que o valor líquido percebido por ambos os litigantes no mês de maio do corrente ano corresponde a R$ 9.122,67 (nove mil cento e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), isso sem o abatimento das despesas ordinárias, o que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ainda, “
mister consignar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso o que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição. Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.”
(AI 10010884920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

A esse respeito, esta Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO A SER DIVIDIDO –DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade. O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à Justiça de pessoa natural ou jurídica, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. Ele deve ser deferido quando o salário da requerente não lhe permite arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e da família e diante da iliquidez do patrimônio a ser partilhado na Ação de Divórcio.”
(TJ-MT - AI: 10053160420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017)

Assim, as circunstâncias demonstradas nos autos pelos agravantes evidenciam a alegação de incapacidade financeira para o custeio das custas processuais exigidas, sendo imperativa a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos agravantes, bem como para considerar o valor da causa aquele apontado pelos litigantes na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022